Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PEDIDO REFERENTE AO MESMO FATO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE AÇÕES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contraposto, bem como a condenou ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC, no valor de 8% sobre o valor corrigido da causa, além de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
2. Nas razões do recurso, afirma que não litigou de má-fé, na medida em que ao ajuizar a presente ação pretendia, tão somente, “reverter um aspecto da lide entre as partes que não fora abordado no processo anterior” (Grifo). Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.
3. O artigo 508 do CPC dispõe que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
4. Logo, todas as questões afetas à lide devem ser alegadas no primeiro processo, sob pena de perder o direito de fazê-lo posteriormente em razão da preclusão da coisa julgada.
5. Sobre o assunto: “A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não apenas os fundamentos que o autor da demanda inscreve na causa de pedir, mas todo e qualquer subsídio fático e jurídico que lhe era possível trazer ao palco processual, na linha do que prescreve o art. 508 do CPC”. (Acórdão 1339918, 07040010520208070005, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso sob exame, a autora/recorrente, ao invés de colacionar documentos, apresentar defesa e pedido contraposto, tempestivamente, no processo em que figurou como ré, ajuizou nova ação judicial, com fundamento na mesma causa de pedir do processo 0703641-03.2021.8.07.0016), o que é inviável em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, de que cuida o artigo 508, do CPC.
7. O artigo 485, V, do CPC, dispõe que não será julgado o mérito quando reconhecida a existência de coisa julgada. Em adição, o §3o do mesmo dispositivo, prescreve que o juiz conhecerá a matéria de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado coisa julgada. Logo, reforma-se a sentença para alterar o julgamento de improcedência para extinção do processo sem resolução do mérito.
8. Por fim, nos termos do artigo 80, I e II, do CPC, “considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, bem como usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
9. No caso, a análise da petição inicial demonstra que a autora informou ao juízo a existência de outra ação e, inclusive, requereu a reunião dos processos para julgamento conjunto. À vista disso, evidente que a autora/recorrente não agiu de forma dissimulada com objetivo de alterar a verdade dos fatos.
10. Demais disso, o ajuizamento de nova ação sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir, conquanto atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não configura, por si só, litigância de má-fé a justificar a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.
11. Dessarte, a reforma da sentença para alterar o julgamento de improcedência para extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V e §5o, do CPC, bem como para afastar a condenação por litigância de má-fé, é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item anterior
13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.